Tribunal: TCU
Processo: 030.123/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8314/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em promover o apostilamento do item 9.2 do Acórdão 13233/2019-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 29/10/2019, por inexatidão material, de forma que: Onde se lê : "9.2. julgar irregulares as contas de Magno Augusto Bacelar Nunes (XXX.771.267-XX) e da empresa Sampaio Oliveira Construções e Empreendimentos Ltda. (05.027.998/0001-31), condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, acrescidas dos encargos legais, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional:" Leia-se : "9.2. julgar irregulares as contas de Magno Augusto Bacelar Nunes (XXX.771.267-XX) e da empresa Sampaio Oliveira Construções e Empreendimentos Ltda. (05.027.998/0001-31), condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, fixando-lhes do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres da Fundação Nacional de Saúde - Funasa." 1. Processo TC- Processo 030.123/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 009.178/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.181/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Magno Augusto Bacelar Nunes (XXX.771.267-XX); Sampaio Oliveira Construções e Empreendimentos Ltda. (05.027.998/0001-31). 1.3. Entidade: Município de Chapadinha/MA. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Fabyo Barros Lima (40955/OAB-MA), representando Magno Augusto Bacelar Nunes. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.